Tribunal: TJDFT
Processo: 0707500-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por José de Aguiar Santoro e Bruno de Aguiar Santoro contra o pronunciamento judicial (Id 83184667 do processo de referência) exarado pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga na primeira fase de ação de prestação de contas, processo 0023179-19.2013.8.07.0007, movida em desfavor ora dos agravantes por Iva Rodrigues Ferreira, Cayo Henrique Pereira Santoro e Gianna Lorena Ferreira Santoro. Aludido decisum tem sua parte dispositiva assim redigida: Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicialmente formulado, nesta primeira fase do procedimento, para condenar os réus JOSÉ DE AGUIAR SANTORO e BRUNO DE AGUIAR SANTORO a prestar as contas, de forma adequada, da administração dos bens imóveis componentes do espólio de BIAGIO SANTORO, limitada ao exercício da inventariança por parte de cada qual, especialmente com relação aos acordos celebrados com os ocupantes dos lotes 7, 7A, 10, 11, 12 e 13 e aluguéis recebidos pelo contrato de locação de parte do Lote 16 com a empresa VIVO/S/A, datado de 18/07/2009, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhes ser lícito impugnar as que os autores apresentarem, nos termos do art. 550, § 5o, do CPC. Lado outro, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de prestação de contas, relativamente ao alegado acordo celebrado com o ocupante do lote 19, eis que não foi minimamente comprovada a negociação referida. Do mesmo modo, JULGO IMPROCEDENTE o pedido reconvencional formulado pelos réus em detrimento da primeira autora. Em razões recursais (Id 24039385), os agravantes atacam o capítulo da decisão que rejeitou o pedido por eles formulado em reconvenção. Alegam, em resumo, que “o entendimento esposado na r. decisão ora agravada, cumpre registrar que o mesmo – data máxima vênia – não representa a melhor opção hermenêutica para a solução da lide”. Observam que “a reconvenção trata-se de um direito do réu, toda vez que haja conexão como a ação principal ou com o fundamento da defesa (NCPC, art. 343); A primeira opção, sem dúvida, a espécie dos autos. Segundo a dicção do art. 55 do NCPC, há conexão entre duas ou mais ações “quando lhes for comum o objeto ou a causa de pedir”. Sustentam que, no caso em apreço, estão presentes os requisitos e circunstâncias que identificam as ações, porque se fundam na mesma causa de pedir. Destacam, ainda, que “ao delimitar o objeto da lide e admitir o pedido reconvencional, a própria decisão saneadora consignou que tal acolhimento se dava ‘nos termos da causa de pedir e pedidos constantes da petição inicial e da reconvenção’, de modo que não se pode agora afastar a procedência do referido pedido com base na premissa de que a reconvenção não guarda correlação com a defesa, conforme entenderão os nobres julgadores ‘ad quem’”. Buscam evidenciar a presença dos pressupostos autorizadores para concessão da antecipação da tutela recursal. Com isso, requerem, liminarmente, a suspensão da eficácia da decisão; e, no mérito, o provimento do agravo por instrumento para o fim de cassar a decisão recorrida, e julgar procedente o pedido reconvencional (Id 24039385). Guia de preparo e documento de recolhimento no Id 24039387. É o relatório do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso, o presente agravo de instrumento não merece transpor a barreira do conhecimento, nada obstante seja hipoteticamente cabível pela subsunção à previsão do art. 1.015, II, do CPC. Como dito, na exposição, os agravantes se insurgem contra o ato judicial inserto no Id 83184667 do processo de referência, exarado pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga na primeira fase de ação de prestação de contas, processo 0023179-19.2013.8.07.0007, movida em desfavor ora dos agravantes por Iva Rodrigues Ferreira, Cayo Henrique Pereira Santoro e Gianna Lorena Ferreira Santoro. Aludido decisum tem sua parte dispositiva assim redigida: Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicialmente formulado, nesta primeira fase do procedimento, para condenar os réus JOSÉ DE AGUIAR SANTORO e BRUNO DE AGUIAR SANTORO a prestar as contas, de forma adequada, da administração dos bens imóveis componentes do espólio de BIAGIO SANTORO, limitada ao exercício da inventariança por parte de cada qual, especialmente com relação aos acordos celebrados com os ocupantes dos lotes 7, 7A, 10, 11, 12 e 13 e aluguéis recebidos pelo contrato de locação de parte do Lote 16 com a empresa VIVO/S/A, datado de 18/07/2009, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhes ser lícito impugnar as que os autores apresentarem, nos termos do art. 550, § 5o, do CPC. Lado outro, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de prestação de contas, relativamente ao alegado acordo celebrado com o ocupante do lote 19, eis que não foi minimamente comprovada a negociação referida. Do mesmo modo, JULGO IMPROCEDENTE o pedido reconvencional formulado pelos réus em detrimento da primeira autora. Ao rejeitar o pleito formulado pelos demandados, em reconvenção, a magistrada a quo, entendeu que “a pretensão reconvencional não possui conexão com o fundamento da defesa, na medida em que possuem causas de pedir diversas, aquela, adstrita a negócios jurídicos celebrados exclusivamente pela primeira autora em momento anterior à propositura do inventário, e esta, relacionada a suposta ausência do direito de exigir contas pelo exercício da inventariança” (Id 83184667, p. 3). Nesta instância recursal, os recorrentes, com o firme propósito de ver reformado decisum de 1o grau, alegam que “o entendimento esposado na r. decisão ora agravada, cumpre registrar que o mesmo – data máxima vênia – não representa a melhor opção hermenêutica para a solução da lide”. Observam que “a reconvenção trata-se de um direito do réu, toda vez que haja conexão como a ação principal ou com o fundamento da defesa (NCPC, art. 343); A primeira opção, sem dúvida, a espécie dos autos. Segundo a dicção do art. 55 do NCPC, há conexão entre duas ou mais ações “quando lhes for comum o objeto ou a causa de pedir”. Sustentam que, no caso em apreço, estão presentes os requisitos e circunstâncias que identificam as ações, porque se fundam na mesma causa de pedir. Destacam, ainda, que “ao delimitar o objeto da lide e admitir o pedido reconvencional, a própria decisão saneadora consignou que tal acolhimento se dava ‘nos termos da causa de pedir e pedidos constantes da petição inicial e da reconvenção’, de modo que não se pode agora afastar a procedência do referido pedido com base na premissa de que a reconvenção não guarda correlação com a defesa, conforme entenderão os nobres julgadores ‘ad quem’”. Com efeito, o ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial se lhe imputa o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro a sua inconformação; isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal, consoante o art. 1.016, II e III, do CPC. Oportuno destacar, sobre o tema, o seguinte escólio doutrinário: “Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. O procedimento recursal é semelhante ao inaugural de ação civil. A petição inicial, devendo, pois, conter os fundamentos de fato e de direito que embasariam o inconformismo do recorrente, e, finalmente, o pedido de nova decisão. Tanto é assim, que já se afirmou ser causa de inépcia a interposição de recurso sem motivação. São as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão". (Nelson Nery Junior, in Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, 5a ed. São Paulo: RT, 2000, pp. 149/150). Nessa perspectiva, oportuno destacar que os recorrentes não se atentaram em desenvolver qualquer argumentação tendente a infirmar, efetivamente, os fundamentos do decisum guerreado. Quer dizer, ao tempo que, de um lado, a decisão incursionou no mérito da pretensão reconvencional, observando não ter a pretensão reconvencional conexão com o fundamento da defesa, diante da distinção da causa de pedir, percebe-se, por outro lado que, no agravo, não foi desenvolvida fundamentação adequada para infirmar a conclusão do órgão julgador. Vê-se, nesse particular, que os agravantes se adstringiram, de forma genérica, em dizer que estariam presentes os requisitos e circunstâncias identificadores da conexão entre as ações, olvidando-se, no entanto, de fazer um cotejo analítico entre os fundamentos da decisão e os seus argumentos, demonstrando a similitude fática entre as ações ditas conexas, apontando de forma clara e precisa, os pontos de convergência, especialmente no tocante à causa de pedir, ao tempo que deveriam indicar eventual desacerto no pronunciamento judicial, em total desconformidade com o comando legal outrora referido, o artigo 1.016, II e III, do CPC, na parte relativa ao atendimento ao requisito da regularidade formal, com o qual se relaciona o princípio da dialeticidade no âmbito dos recursos. Destaco que, no plano jurisprudencial, também, não qualquer dissenso sobre a matéria, consoante os seguintes julgados: “[...] 1. É inadmissível o recurso que não atende ao princípio da dialeticidade, impugnando genericamente o decisum combatido”. (STJ, 2a Turma, Ag.Rg. no RMS no 40.539-SP, rel. Min. Castro Meira, DJe de 25/3/2013). “[...] 1 - Não obstante a Apelação devolva ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, as razões do recurso devem guardar sintonia com o que foi decidido pelo Magistrado a quo. 2 - Não sendo atacados os fundamentos do decisum, mediante invocação de razões de fato e de direito a subsidiarem a postulação de reforma, incorre-se em desrespeito ao princípio da dialeticidade, bem assim em violação ao comando do artigo 514, inciso II, do CPC, o que conduz à inviabilidade do conhecimento do recurso”. (TJDFT, 5a Turma Cível, APC no 2008.01.1.152933-3, rel. Des. Angelo Canducci Passareli, DJe de 22/3/2013, p. 142). Em verdade, a peça recursal é despida de qualquer objetividade, porquanto os agravantes trazem ilações evasivas, dissociadas do que ficou decidido. Gize-se, por derradeiro, que nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do artigo 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não ocorre concretamente. Facultar aos agravantes momento para sanar o vício importaria verdadeira reabertura do prazo recursal para emenda, fato obstaculizado pelo princípio da não complementariedade, decorrente da preclusão consumativa. Dentro deste quadrante, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, porquanto manifestamente inadmissível, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.016, II e II, do Código de Processo Civil, e no art. 87, III, do RITJDFT. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília-DF, 28 de março de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora